Tribunal: TJES
Processo: 0011914-79.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011914-79.2017.8.08.0030

APELANTES:
MARCELO CARLOS PESSOA e WALMIR ANTÔNIO RIBEIRO

APELADA:
LUCIANA CARDOZO SANTANA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO IRREGULAR. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECEDENTES DO COL. STJ. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ÔNUS DA IMPUGNANTE DE TRAZER ELEMENTOS PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO IMPUGNADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONCLUSIVO. TESTEMUNHA OCULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita na contestação de fls. 60/69, tendo o juízo de origem se quedado silente nesse ponto. A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício da justiça gratuita, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador. Portanto, os apelantes já se encontram albergados pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição, contudo, é cediço que a impugnação à gratuidade de justiça só pode ser realizada após deferido o benefício, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.

2. Considerando que não houve uma manifestação expressa pelo juízo a quo para ser objeto de insurgência da apelada (CPC, art. 100), deve ser examinada pelo órgão ad quem (CPC, art. 489, §1º, IV). Constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei e, não o fazendo, imperiosa a sua rejeição. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. O deferimento da justiça gratuita torna desnecessário o pagamento do preparo recursal, não havendo que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.

4. Os apelantes foram oportunizados a especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que pugnaram apenas pela produção de prova testemunhal, estando preclusa a oportunidade de requerer qualquer outro meio de prova nesse momento. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023). Nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

5. Consta no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que o condutor do veículo não observou a regra de preferência e cruzou a pista de rolamento, atingindo a motocicleta (fl. 76). Embora o “Boletim de Ocorrência” se constitua como documento que goza de presunção relativa veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. Precedentes deste TJES.

6. Não vislumbro no presente feito provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito, sobretudo ante a convergência das alegações nele contidas com a oitiva de testemunha e a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

7. A presença do terceiro consta somente na oitiva das testemunhas indicadas pelos apelantes, ora requeridos, cujos depoimentos devem ser analisados com cautela, pois ouvidos na qualidade de informantes. Assim, sopesados com os demais elementos dos autos, entendo que não é possível inferir a existência de um terceiro e, portanto, não há falar em rompimento do nexo de causalidade.

8. A finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado. Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do punitive damages vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado. Exatamente por isso, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância a quo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

9. Recurso conhecido e provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011914-79.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALMIR ANTONIO RIBEIRO e outros

APELADO: LUCIANA CARDOZO SANTANA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO IRREGULAR. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. PRECEDENTES DO COL. STJ. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ÔNUS DA IMPUGNANTE DE TRAZER ELEMENTOS PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO IMPUGNADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. ALEGADA CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONCLUSIVO. TESTEMUNHA OCULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os apelantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita na contestação de fls. 60/69, tendo o juízo de origem se quedado silente nesse ponto. A teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício da justiça gratuita, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador. Portanto, os apelantes já se encontram albergados pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição, contudo, é cediço que a impugnação à gratuidade de justiça só pode ser realizada após deferido o benefício, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.

2. Considerando que não houve uma manifestação expressa pelo juízo a quo para ser objeto de insurgência da apelada (CPC, art. 100), deve ser examinada pelo órgão ad quem (CPC, art. 489, §1º, IV). Constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei e, não o fazendo, imperiosa a sua rejeição. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. O deferimento da justiça gratuita torna desnecessário o pagamento do preparo recursal, não havendo que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.

4. Os apelantes foram oportunizados a especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que pugnaram apenas pela produção de prova testemunhal, estando preclusa a oportunidade de requerer qualquer outro meio de prova nesse momento. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023). Nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

5. Consta no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que o condutor do veículo não observou a regra de preferência e cruzou a pista de rolamento, atingindo a motocicleta (fl. 76). Embora o “Boletim de Ocorrência” se constitua como documento que goza de presunção relativa veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita. Precedentes deste TJES.

6. Não vislumbro no presente feito provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito, sobretudo ante a convergência das alegações nele contidas com a oitiva de testemunha e a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

7. A presença do terceiro consta somente na oitiva das testemunhas indicadas pelos apelantes, ora requeridos, cujos depoimentos devem ser analisados com cautela, pois ouvidos na qualidade de informantes. Assim, sopesados com os demais elementos dos autos, entendo que não é possível inferir a existência de um terceiro e, portanto, não há falar em rompimento do nexo de causalidade.

8. A finalidade principal da indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado. Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do punitive damages vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado. Exatamente por isso, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância a quo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

9. Recurso conhecido e provido em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011914-79.2017.8.08.0030

APELANTES:
MARCELO CARLOS PESSOA e WALMIR ANTÔNIO RIBEIRO

APELADA:
LUCIANA CARDOZO SANTANA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO CARLOS PESSOA
e
WALMIR ANTÔNIO RIBEIRO
contra sentença do id. 7900577, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por
LUCIANA CARDOZO SANTANA
em desfavor dos apelantes.

Em contrarrazões (id. 7900634), a parte apelada impugna a justiça gratuita e suscita a deserção do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das preliminares.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Consoante relatoriado, a apelada impugna os benefícios da justiça gratuita.

Verifico que os apelantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita na contestação de fls. 60/69, tendo o juízo de origem se quedado silente nesse ponto.

Nesse sentido, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249), presume-se deferido o benefício, pois não houve rejeição expressa e justificada pelo julgador.

Portanto, os apelantes já se encontram albergados pela justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição, contudo, é cediço que a impugnação à gratuidade de justiça só pode ser realizada após deferido o benefício, na forma do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, considerando que não houve uma manifestação expressa pelo juízo
a quo
para ser objeto de insurgência da apelada (CPC, art. 100), recebo a impugnação e passo ao seu exame (CPC, art. 489, §1º, IV).

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Ademais, os documentos acostados às fls. 74 e 84 indicam a remuneração percebida pelos apelantes, ora impugnados, em que é possível concluir que não recebem quantia exorbitante de modo a afastar a alegada hipossuficiência financeira.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira dos impugnados, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A apelada sustenta que o recurso está deserto.

Entretanto, considerando o deferimento da justiça gratuita, não há falar em pagamento do preparo recursal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam que há nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa, pois foi postulada a expedição de ofício à ECO101 para acesso às imagens do acidente, mas o juízo de origem proferiu sentença em examinar a questão.

Os argumentos não merecem acato.

Isso porque os apelantes foram oportunizados a especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 169/170), ocasião em que pugnaram apenas pela produção de prova testemunhal (fl. 173), estando preclusa a oportunidade de requerer qualquer outro meio de prova nesse momento.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023).

Assim, não se mostra possível que os recorrentes utilizem o presente recurso para adicionar a produção de outra prova que deveria ter sido postulada na fase instrutória.

Pelo exposto,
rejeito
a alegação de nulidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, os recorrentes sustentam que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, que avançou na frente do veículo onde estavam os recorrentes, impedindo a visualização da via no momento da manobra de conversão, o que rompe o nexo de causalidade.

Salientam que, caso seja mantido o entendimento sobre a presença dos requisitos da responsabilidade civil, o quantum indenizatório deve ser reduzido, pois fixado em valor desproporcional.

Pois bem.

Verifica-se que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a ação indenizatória em virtude de acidente de trânsito ocorrido que vitimou o seu filho.

Segundo a narrativa da exordial, o veículo conduzido pelo primeiro apelante (Marcelo Carlos Pessoa) e de propriedade do segundo apelante (Walmir Antonio Ribeiro), adentrou à faixa do acostamento para executar uma conversão à esquerda e avançou sem aguardar a passagem da motocicleta que vinha na pista de rolamento, colidindo na lateral da motocicleta em que estava o filho da apelada, o qual veio a óbito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

i) Condenar os réus ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais no valor de R$ 933,03 (novecentos e trinta e três reais e três centavos), deve ser acrescido de correção monetária e juros moratórios a contar da data do desembolso, pelo índice da taxa Selic (que abrange juros de mora e correção monetária).

ii) Condenar os réus ao pagamento de indenização a título de danos morais, estes fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser acrescido de juros de mora pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a contar da data do acidente.

iii) Condeno os réus em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

iv) Preclusa a via impugnativa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A ocorrência do acidente e o dano são fatos incontroversos nos autos, devendo ser apurado apenas se houve culpa de terceiro que desconstitua o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso e, desde logo, entendo que não há qualquer elemento nos autos que confirme a tese exposta nas razões recursais.

Consta no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal que o condutor do veículo não observou a regra de preferência e cruzou a pista de rolamento, atingindo a motocicleta (fl. 76). Transcrevo, a seguir, a narrativa do fato, descrita pela autoridade policial:

De acordo com os vestígios existentes no local bem como as declarações dos envolvidos, constatou-se que o condutor do V1 (Fiat Palio) não observou a regra de preferência e cruzou a pista de rolamento (BR 101) com o fim de adentrar na Rodovia ES 445 no momento em que o V2 (Moto Honda) seguia o fluxo no sentido crescente. Assim sendo, ocorreu uma colisão transversal entre o V1 (Fiat Palio) e V2 (Moto Honda).

As informações descritas, aliadas ao croqui elaborado pela autoridade policial, permitem inferir que a colisão não ocorreria se o condutor do automóvel Fiat Palio, ora apelante, realizasse a manobra de ingresso com segurança na via pública.

Embora o “Boletim de Ocorrência” se constitua como documento que goza de presunção relativa veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita, tal como orienta a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita: Em juízo de admissibilidade, entende-se que não existem motivos para revogar a assistência judiciária deferida ao apelante, notadamente porque representado pela Defensoria Pública deste Estado, tampouco inexistindo elementos contrários capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica da parte. Assim, rejeita-se a preliminar.
2. Mérito: Em que pese tais alegações, cabia ao requerido, aqui apelante, comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, ora apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, comprovar culpa concorrente ou exclusiva da associada do requerente ou mesmo que os fatos não se desenvolveram na forma como narrado no Boletim de Ocorrência (fl. 12/18), ônus este do qual não se desincumbiu. 2. Concluiu corretamente a sentença em atribuir ao apelante a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, uma vez que embasadas nos fatos contidos no Boletim de Ocorrência que coadunam com a narrativa da dinâmica do acidente (abalroamento traseiro),
gerando o dever de ressarcir à associação, pois sub-rogada no direito da associada pelo pagamento dos danos ocorridos no veículo dessa, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade. 3. De ofício, uma vez que matéria de ordem pública, a correção monetária e juros de mora, em se tratando de ação regressiva, têm como termo inicial a data do pagamento efetuado pela associação unicamente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 0014219-79.2017.8.08.0048, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Lyrio Regis de Rouza Lyrio, Data de Julgamento: 05/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel.
3. A presunção de veracidade que é conferida ao Boletim de Ocorrência é relativa, de forma que as informações ali contidas podem ser afastadas pela produção de outras provas, já tendo decidido este egrégio Tribunal de Justiça que O Boletim de Ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica do fato, quando nos autos não existir provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita (art. 373, inciso II do CPC
/15)
.
4. O direito da parte autora não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento ao processo de um único orçamento, pois o que é relevante, em hipóteses tais, é que se chegue a um justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários, como foi é a hipótese, valores esses, frisem-se, não impugnados pelas demandadas, como, por exemplo, se apresentavam valores excessivos. (TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

Nesse ponto, não vislumbro no presente feito provas capazes de infirmar a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, razão pela qual a narrativa nele esboçada deve prevalecer para fins de elucidação do sinistro de trânsito, sobretudo ante a convergência das alegações nele contidas com a oitiva de testemunha e a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, inciso II, do CPC/2015).

Para além desse ponto, seja por meio da descrição do Boletim de Acidente de Trânsito, seja pela oitiva de testemunhas, as provas dos autos não evidenciam a existência de um terceiro no momento do acidente que tenha ocasionado a suposta manobra indevida dos apelantes.

Os vestígios descritos no documento elaborado pela Polícia Rodoviária Federal apenas descrevem o envolvimento do automóvel Pálio e da motocicleta no acidente, sem a indicação de um outro veículo, tampouco a descrição de alguma marca de frenagem na pista que pudesse sugerir uma suposta cautela do condutor apelante para evitar colidir com esse suposto terceiro.

Corroborando com o exposto, a testemunha de nome Lucas visualizou os fatos e confirmou a dinâmica do acidente trazida na exordial e descrita no Boletim de Ocorrência, indicando a tentativa de conversão sem as devidas cautelas pelo condutor do veículo, ora apelante, e confirmando a inexistência de um terceiro envolvido. Vejamos trechos relevantes da oitiva (a partir do minuto 08:00 da gravação):

Lucas: a motocicleta estava seguindo no mesmo caminho que eu estaa, sentido João Neiva, Ibiraçu, Vitória e o Pálio estava no acostamento para "fazer o trevo" na entrada das carretas. O Pálio achou que iria dar tempo e entrou, acabou que os dois colidiram na roda dianteira.

Juiz: a moto colidiu na lateral esquerda do motorista, na roda dianteira?

Lucas: isso aí.

Juiz: ou seja, no momento então que houve a colisão o Pálio estava sobre a pista de rolamento na mão de direção da moto?

Lucas: isso.

Juiz: o Pálio entrou para fazer o trevo?

Lucas: isso, achou que ia dar tempo e acabou pegando os dois ali.

[...]

Advogada da autora: Lucas, só queria saber se tinham outros veículos que se envolveram também nesse acidente.

Lucas: Não, não. Só a moto e o carro mesmo.

A presença do terceiro consta somente na oitiva das testemunhas indicadas pelos apelantes, ora requeridos, cujos depoimentos devem ser analisados com cautela, pois ouvidos na qualidade de informantes. Assim, sopesados com os demais elementos dos autos, entendo que não é possível inferir a existência de um terceiro e, portanto, não há falar em rompimento do nexo de causalidade.

É cediço que o condutor de veículo, ao realizar a manobra, deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, conforme previsão dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Além disso, a par da orientação contida nos artigos acima transcritos, era do condutor do veículo – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente que, sabidamente, é uma rodovia e caracterizada pelo fluxo constante de veículos, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.

Portanto, restando demonstrados o dano, a culpa e o nexo causal entre o acidente e a conduta imprudente do recorrido, patente o dever de indenizar na forma preconizada pelo art. 186, do Código Civil.

Por outro lado, entendo que deve ser provido o recurso quanto ao valor da indenização por danos morais.

Saliento que pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 100.000,00 (cento mil reais), com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento do juízo de origem.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte da filho merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade dos apelantes.

Ocorre que o valor arbitrado em primeiro grau de jurisdição se revela exorbitante, levando em consideração a capacidade econômica dos ofensores, em especial pela remuneração acostada pelos apelantes às fls. 74 e 84 (R$ 1.189,60 e 2.125,98, respectivamente).

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe estabelecido na instância
a quo
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 e AREsp n. 598.512/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sem majoração dos honorários, dado o parcial provimento do recurso, tampouco alteração na distribuição das verbas sucumbenciais ante a redução do valor indenizatório (Súmula 326, STJ) (REsp 1.837.386/SP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na esteira do voto exarado pela relatora.